Tribunal: TJDFT
Processo: 0023683-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0023683-75.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, MARCATO ADVOGADOS EXECUTADO: PARQUING APART LTDA DECISÃO 1. Conforme informado no ofício id 27322568, o valor constante do id 9894505 está vinculado ao processo 2013.01.1.142221-6/0036279-59.2013.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília. É incontroverso, porém, que se refere ao depósito obrigatório – CPC/73 488, II – da presente rescisória, pois corresponde a 5% do valor da causa – R$ 7.546.389,94 - e, em consulta ao andamento da demanda 2013.01.1.142221-6, verifica-se que, à época (setembro/2015), não houve nenhuma manifestação da autora – devedora naquele cumprimento de sentença – que pudesse sugerir eventual equívoco na juntada do comprovante nestes autos. Destarte, confirmando a decisão id 27167222, oficie-se ao Banco de Brasília - BRB para que proceda à transferência do valor para a conta indicada pela autora nos ids 27002598 e 27445966, informando a este relator. 2. Manifeste-se a credora acerca das petições e documentos constantes dos ids 27523867 e 27523890. Após, conclusos. I. Brasília, 25/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator